Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Apelação cível. Concurso Público. Assistente Social do DF. Decisão TCDF. Ajuste proporcional de pontos. Legalidade: sistema de pontuação previsto no edital - ajuste proporcional ao sistema de pontuação, nos termos do art. 59 da Lei 4.949/12. Ausente ato ilícito. Inexistência de dano moral.